Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710598-68.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JADSON MATHEUS COSTA TAVARES IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO em favor de JADSON MATHEUS COSTA TAVARES, condenado, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2003, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, regime semiaberto; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0733190-40.2020.8.07.0001 – Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). Em brevíssimos termos, no presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Não há pedido liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador